Tribunal: TJES
Processo: 5007934-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT DE SOUZA
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5007934-41.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: VALE S.A.

RECORRIDO/A: PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT DE SOUZA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Transporte ferroviário cancelado. Incêndio em trem próprio. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva configurada. Danos materiais comprovados. Dano moral reconhecido. Sentença mantida. Recurso não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Verifico que o recurso interposto pela Requerida é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, conforme certidão de id 17782659. Portanto, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Em síntese, o autor alega que adquiriu passagem para viagem de trem (BH – Colatina) que seria realizada no dia 26/09/2024, que a viagem foi cancelada em cima da hora e, por isso, teve que alugar um carro às pressas para empreender a viagem. Postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença de id 17782652, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para: condenar a requerida a restituir os valores gastos com o aluguel de veículo (R$ 1.470,69) e a pagar indenização por danos morais (R$ 1.500,00).

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 17782653 pugnando pela reforma da sentença. Em síntese, retoma os argumentos defensivos de que o cancelamento da viagem ocorreu por fortuito externo (incêndio).

Contrarrazões no id 17782661.

3. Questões em discussão

As questões em discussão nesta fase recursal consistem em: (i) verificar a existência ou não de fortuito externo; (iii) verificar a existência de danos a serem indenizados.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, além do decreto n. 1.832/1996, que regulamentou os transportes ferroviários no Brasil.

Em que pese a alegação da recorrente de que o cancelamento da viagem ocorreu por fortuito externo, os documentos por si própria apresentados demonstram que o incêndio não foi simplesmente próximo aos trilhos. Na verdade, o incêndio foi em um dos trens da própria empresa, portanto, não se sustenta alegação de fortuito externo.

Nesse passo, em que pese fosse, de fato, impossível a realização da viagem, tal situação ocorreu por fortuito interno e, portanto, deve ser alcançada pelo risco da atividade econômica.

Com isso, presente a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, na forma do art. 14 do CDC, pelo que caberia à recorrente ter providenciado uma solução adequada e tempestiva aos consumidores/passageiros, o que não fez.

Entendo assim que está correto o entendimento de que a companhia deve ressarcir ao recorrido pelos gastos que teve com o transporte, de forma imprevista e conforme comprovado nos autos.

De igual modo, compreendo que a situação vivenciada foi suficiente para gerar transtornos importantes que caracterizam a ocorrência de danos morais. O valor da indenização (R$ 1.500,00) mostra-se razoável para o caso em apreço e deve ser mantido.

Portanto, não verifico desacerto na sentença, que deverá ser mantida em todos os seus termos.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo incólume a sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, mas sem condenação em custas, posto que o recorrido não foi assistido por advogado.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)